Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749796-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA PAULA DOS SANTOS MONIZ BENVINDO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença (PJe n. 0710850-75.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de extinção da execução por ilegitimidade ativa, rejeitou a suspensão do feito e reconheceu a exigibilidade do título, determinando critérios específicos para atualização do débito. O recorrente afirma que o exequente exerce o cargo de Agente Socioeducativo, carreira regida por legislação própria, não abrangida pelo título executivo judicial oriundo de ação coletiva que contempla apenas servidores regidos por outra lei distrital. Argumenta que há violação ao princípio da unicidade sindical, pois a categoria dos agentes socioeducativos é representada exclusivamente por sindicato diverso daquele que propôs a ação coletiva. Defende que a manutenção da execução afronta os limites subjetivos da coisa julgada, pois o exequente não integra a carreira beneficiada pelo título, tornando inexigível a obrigação. Ressalta ainda a existência de ação rescisória que pode impactar o resultado do cumprimento de sentença, requerendo a suspensão do processo até o julgamento da prejudicialidade externa. Pontua que a decisão recorrida determinou a aplicação da Taxa Selic de forma consolidada (principal, correção e juros), o que, segundo o agravante, configura anatocismo, contrariando normas legais e constitucionais, além de jurisprudência que veda a cumulação da Selic com outros índices de atualização monetária e juros moratórios. Pondera que a resolução utilizada como fundamento para os cálculos não é adequada para execuções em curso e que sua aplicação, além de violar o princípio da isonomia, eleva indevidamente o montante devido, comprometendo o planejamento orçamentário e a sustentabilidade da dívida pública. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a extinção da execução por ilegitimidade ativa, reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, correção dos cálculos conforme metodologia defendida e aplicação da Taxa Selic de forma simples, sem anatocismo. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção constante do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SELMA PAULA DOS SANTOS MONIZ BENVINDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.001, relativa à implementação do reajuste da terceira parcela previsto na Lei Distrital no 5.184/13 O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 251917826), sustenta, em síntese: i) ilegitimidade ativa; ii) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; iii) inexigibilidade do título; iv) excesso de execução. Em réplica (ID 254823308), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1. ILEGITIMIDADE ATIVA A exequente é Agente Socioeducativa. Seu cargo foi originado diretamente da estrutura da Carreira de Assistência Social, conforme reconhecido na própria exposição de motivos da Lei Distrital no 5.351/2014. Antes dessa reorganização administrativa, tais servidores eram classificados como Atendentes de Reintegração Social, cargo expressamente contemplado pela Lei no 5.184/2013 e pela sentença coletiva ora executada. Ou seja, a autora é parte da continuidade funcional daquela carreira que foi judicialmente reconhecida como merecedora do reajuste, sendo que a estrutura remuneratória do seu cargo decorre diretamente da mesma matriz legal. Ante o exposto, rejeito a referida alegação. 2. DA PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O Distrito Federal alega a existência de ação rescisória em curso (no 0723087-35.2024.8.07.0000) como prejudicial externa. No entanto, verifico que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução. Rejeito, o pedido de suspensão dos autos. 3. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 4. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: (...) Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: (...) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Ante o exposto, rejeito a alegação de excesso de execução. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 251917826) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 08/12/2021, pelo IPCA-e, com juros moratórios calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997. A partir de 09/12/2021 e até 08/09/2025, devem ser utilizadas pela taxa SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir de 09/09/2025 a atualização monetária será feita pela variação do IPCA, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a., vedada a incidência de juros compensatórios; caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da taxa SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição, conforme EC 136/2025. (...) Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em que foi reconhecida a obrigação do Distrito Federal de implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público quanto à ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a parte exequente, embora atualmente vinculada à Carreira Socioeducativa, teria direito à execução do título judicial. Sobre essa questão, entendo que a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige a demonstração de que a parte exequente integra a categoria profissional efetivamente beneficiada pelo título executivo judicial, sendo imprescindível a vinculação objetiva à carreira contemplada pela decisão transitada em julgado. Esse posicionamento encontra respaldo na própria natureza da substituição processual operada nas ações coletivas, que não autoriza a extensão dos efeitos da coisa julgada a servidores vinculados a estruturas de carreiras distintas, ainda que exerçam atividades assemelhadas. Na hipótese, a situação fática apresenta contornos que, ao menos em juízo preliminar, indicam a plausibilidade da insurgência recursal. Conforme as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 245688798), a parte exequente exerce o cargo de Agente Socioeducativo, integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital n. 5.351/2014, percebendo rubrica remuneratória específica dessa legislação. O título executivo que se busca executar, contudo, teve origem na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF com o propósito de obter o pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, diploma legal que disciplina exclusivamente a Carreira Pública de Assistência Social. A própria sentença exequenda consignou expressamente que o Distrito Federal deveria implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto naquela lei, delimitando inequivocamente os beneficiários da decisão. Nesse contexto, merece destaque o fato de que o art. 28 da Lei Distrital n. 5.351/2014, estabelece de maneira expressa que as disposições da Lei n. 5.184/2013 não se aplicam aos servidores da carreira socioeducativa, o que aponta para existência de tratamento jurídico distinto às duas carreiras. Vale ressaltar, ainda, que a criação da Carreira Socioeducativa implicou a estruturação de nova tabela remuneratória, com vencimentos e gratificações específicos, a indicar autonomia em relação à Carreira de Assistência Social. Ademais, o argumento relativo à violação do princípio da unicidade sindical também se afigura relevante, considerando que os servidores da Carreira Socioeducativa contam com representação sindical própria, constituída anteriormente ao ajuizamento da ação coletiva originária. Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a manutenção da decisão recorrida, com o prosseguimento do cumprimento de sentença e a eventual expedição de requisitório de pagamento em favor de parte que, em tese, não deteria legitimidade ativa, implicaria risco concreto de grave lesão ao erário, com o pagamento de valores indevidos. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão do cumprimento de sentença na origem até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator